Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, em desfavor de Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza, em por omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 13-1180.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 13-1180; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda, Anderson Aichholzer Bueno e Cassio Luís Reis de Souza, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data da ocorrência 100.000,00 5/7/2013 9.2. aplicar, individualmente, à empresa Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda, e aos Srs. Anderson Aichholzer Bueno e Cassio Luís Reis de Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. esclarecer aos responsáveis Anderson Aichholzer Bueno e Cassio Luís Reis de Souza que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.